Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006800-15.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Posse, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RURAIS DO PROJETO FONTOURA - CNPJ: 05.086.841/0001-87 (SUSCITANTE), 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRARIO (SUSCITADO), OLINTA MARIA DE CAMPOS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), OLINTA MARIA CAMPOS - CPF: 699.260.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA DE MATOS - CPF: 062.676.661-31 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO MARTINS DOS ANJOS - CPF: 781.378.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON SILVA DE JESUS - CPF: 492.040.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 334.189.771-20 (CUSTOS LEGIS), JOSE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 507.314.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU O CONFLITO E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
-
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA –COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE - Manifestado nos autos o interesse do INCRA no imóvel objeto da ação, a causa deve ser encaminhada à Justiça Federal, para que o órgão jurisdicional se manifeste sobre a existência de possível interesse jurídico da União, e, assim, fique preservada a competência originária da Justiça Federal para o processo e julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e da Súmula no 150 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETENCIA no 1006800-15.2021.8.11.0000 – Classe 221 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO RIO FONTOURA - PA - SANTA CLARA em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, relativamente à ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. no 1035026-43.2017.8.11.0041 - Código 55248), ajuizada contra JOÃO MONTEIRO, MARCELO, ELMA, “ALIN”, “CHAPÉU”, “JUNIN”, “GRANDE”, qualificados como membros e associados da suscitante, por OLINTA MARIA CAMPOS, MARCELO PEREIRA DE MATOS, REGINALDO MARTINS DOS ANJOS, WILTON SILVA DE JESUS, EDIMAR GOMES DOS SANTOS, JOSÉ LEMES DE OLIVEIRA, objetivando a proteção possessória da área da Fazenda Agro Pastoril Rio Fontoura, mais especificamente dos lotes no 199, 200, 201, 202 e 203 dos imóveis matriculadas sob os no 4.993 e 4.994 do SRI da comarca de Vila Rica (cf. Id. no 84379480).

A suscitante afirma que a competência para processa e julgar a ação possessória é do Juízo da 1a Vara da Justiça Federal Seção Judiciária de Mato Grosso, uma vez que lá tramita a “
ação
de Desapropriação por Interesse Social Para Reforma Agrária de uma área de 20.000 hectares, que passou a ser denominada, Assentamento PA - Santa Clara,
(...)
(processo 0000015-68.2000.4.01.3600), onde o pai dos autores da possessória, Natalício Moreira Campos, atuando como parte passiva, reivindica o produto da desapropriação, alegando ser proprietário de parte da área desapropriada,
(portanto),
nota-se que Natalício e seus herdeiros estão discutindo a mesma área em dois processos, um no Juízo Estadual, a ação possessória
(...)
, e no Juízo Federal, a ação de desapropriação
”, sendo assim, considerando a identidade de partes e do objeto das lides, e que, além da competência absoluta, o Juízo Federal despachou nos autos em primeiro momento, é evidente que a prevenção e a competência deste para processar e julgar em conjunto ambas as demandas, razão pela qual pede a procedência do pedido
para que seja reconhecida e declarada a competência da 1a Vara da Justiça Federal Seção Judiciária de Mato Grosso para prosseguir com o processamento da ação possessória no 1035026-43.2017.8.11.0041; de imediato, pede seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento do mérito do conflito, eis que pendente de cumprimento decisão deferitória do pedido do autores de reintegração de posse.

A decisão proferida em 30.04.2021 deferiu o pedido liminar de suspensão do processo de origem (cf. Id. no 85314492).

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas, dizendo que “
no dia 03/05/2021, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, representado pela Procuradoria-Geral Federal manifestou interesse na demanda e informou que a ação de desapropriação 0000015- 68.2000.4.01.3600, cuja área é a que se discute nestes autos, transitou em julgado e encontra-se em fase de cumprimento de sentença
” (cf. Id. no 87219971).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela
procedência do presente Conflito de Competência para declarar a Justiça Federal competente para análise e processamento da Ação de Interdito Proibitório no 1035026-43.2017.8.11.0041
(cf. Id. no
88025465
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, manifestada pela União, suas autarquias ou empresas públicas o propósito de integrar a lide, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal, para que esta se pronuncie a respeito da existência ou não de interesse jurídico da CEF, conforme dispõe a Sumula 150 do STJ:

“Súmula. 150: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. ”

No caso, o INCRA manifestou expressamente o interesse de integrar a lide (cf. Id. no 56136028 – dos autos na origem), então, sem dúvida, a
Ação de Interdito Proibitório no 1035026-43.2017.8.11.0041, deve ser encaminhada à Justiça Federal, para que o órgão jurisdicional se manifeste sobre a existência de possível interesse jurídico da União, e, assim, fique preservada a competência originária da Justiça Federal para o processo e julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e da Súmula no 150 do STJ.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. 2. 3. (...). 4. No mais, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que,
ante a manifestação de interesse na causa pelo Incra, cabe à Justiça Federal decidir se há o efetivo interesse jurídico no processo de reintegração de posse
. 5. Por fim, a divergência levantada não é capaz de ultrapassar a barreira de admissibilidade na medida em que os arestos recorrido e paradigma não encerram a indispensável identidade fático-jurídica. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1740168/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018) (grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INCRA. (...). INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO. 1. 2. 3. 4. (...) está evidenciado que a área objeto da demanda está inserida em gleba objeto de discriminação realizada pelo Incra e explicitamente destinada a projeto de assentamento". (REsp 1.444.588/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no REsp 1.420.770/SP, Rel Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,DJe 26/3/2019). 5 (...). 6. Assim, (...),
afigurando-se patente o interesse do INCRA na demanda originária, a justificar a competência da Justiça Federal na espécie
. 7. Interpretação diversa importa, no caso concreto, em sobrepor o interesse privado dos particulares na posse do imóvel ao interesse público primário na efetivação da política pública de reforma agrária. 8. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1531606/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifei).

Assim, diante do incontroverso interesse do INCRA na área rural objeto da presente ação, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, nos moldes do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula no 150 do STJ, pois ali, diante do Juízo competente, serão dirimidas todas as questões referentes ao imóvel rural denominado
Fazenda Agro Pastoril Rio Fontoura, mais especificamente dos lotes no 199, 200, 201, 202 e 203 dos imóveis matriculadas sob os no 4.993 e 4.994 do SRI da comarca de Vila Rica/MT.

Pelo exposto, julgo procedente o presente conflito,
para declarar a Justiça Federal competente para análise e processamento da Ação de Interdito Proibitório no 1035026-43.2017.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021